Tribunal: TJDFT
Processo: 0023111-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO E VENDA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO CONVALIDAÇÃO DO ATO NULO. RETORNO DA PROPRIEDADE À LOCADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/DF. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMENTA. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. É reconhecido erro material do acórdão unicamente quanto à informação constante do relatório a respeito do benefício de gratuidade de justiça concedida ao segundo réu, nos termos do Art. 1.022, III, do CPC, sem efeitos modificativos. 2.1 Os embargos de declaração devem ser providos para fazer constar no relatório do acórdão: “Foi deferida a gratuidade de justiça ao Segundo Réu (ID 18121951).”.
3. Embargos declaratórios conhecidos e providos.